Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-72.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE PESSOA JURÍDICA. INCLUSÃO DO AUTOR/APELANTE COMO SÓCIO. REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. MULTA COERCITIVA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos por atos danosos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros é, em regra, objetiva, conforme exegese do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Embora se trate de responsabilidade fundada no risco administrativo, que dispensa a comprovação de dolo ou culpa para a responsabilização do Estado, o reconhecimento do dever de ressarcir danos, inclusive morais, exige a prova da lesão sofrida e o nexo causal entre o evento danoso e a atuação da Administração ou de seus agentes.
2. No caso em julgamento, além de não haver liame entre a conduta do Distrito Federal e os desdobramentos da alteração contratual de microempresa registrada, por meio de fraude, na Junta Comercial (ocasião em que o autor/apelante foi admitido como sócio da pessoa jurídica), não há qualquer evidência de que houve ofensa à intimidade, à vida privada, à honra ou à imagem do recorrente, tampouco a outros atributos relacionados a esses direitos, na forma do art. 5o, X, da Constituição Federal e do art. 12 do Código Civil.
3. Ao contrário do que alega nas razões recursais, não houve inscrição dos dados pessoais do autor/apelante nos órgãos de proteção ao crédito ou inscrição de débitos em seu nome no cadastro de dívida ativa do Distrito Federal, conforme se verifica por meio da certidão negativa juntada ao processo. Ademais, apesar dos transtornos relatados em razão do registro fraudulento da microempresa, não se verifica qualquer ato lesivo a direitos de personalidade imputável ao Distrito Federal ou a seus agentes públicos. Logo, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil do réu, não há que se falar em compensação por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.
4. A sentença estabeleceu o pagamento de multa caso o réu descumpra a ordem para se abster de realizar lançamento tributário contra o autor ou inscrever débitos em seu nome no cadastro de dívida ativa oriundos de obrigações tributárias atribuídas originariamente à pessoa jurídica à qual estava vinculado. Observa-se, assim, que o pronunciamento judicial reconheceu um dever de não fazer e, por isso, não seria cabível a fixação de prazo para cumprimento desse preceito, como defendido pelo apelante. Ademais, o valor da multa – que, ao contrário do que afirma o recorrente, foi fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), sem qualquer limitação – é razoável e proporcional às peculiaridades do caso. Cabe anotar que, se o magistrado verificar, posteriormente, que o valor ou a periodicidade da medida coercitiva se tornou insuficiente ou excessiva poderá, de ofício ou a requerimento, modificá-los, conforme o art. 537, § 1o, I, do CPC. Não fosse isso, há notícia nos autos de que o Distrito Federal cumpriu a ordem estabelecida no julgamento do mérito, o que demonstra que a fixação da multa cominatória alcançou sua finalidade.
5. No que tange aos pedidos de reforma da sentença para “constar a aplicação da multa diária para retirar o nome do autor da dívida ativa” e para “determinar a nulidade do ato de lançamento dos tributos e seus efeitos”, ressalta-se que não houve inscrição dos dados pessoais do autor/recorrente no cadastro de dívida ativa do Distrito Federal, como se verifica por meio da certidão negativa de débitos juntada ao processo. Para além, os tributos mencionados pelo recorrente, de acordo com os documentos anexados à petição inicial, dizem respeito à competência tributária da União, que foi excluída do polo passivo da demanda, após julgamento de conflito de competência.
6. A condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais é consequência imposta à parte vencida na ação, tratando-se de norma cogente e aplicável independentemente de requerimento da parte vencedora, a teor do art. 85, caput, do CPC. Além disso, a aplicação desses encargos norteia-se pelo princípio da causalidade, ou seja, devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. No caso em análise, caracterizou-se a sucumbência recíproca, pois o demandante foi vencido em parte de sua pretensão, motivo pelo qual o pagamento dos ônus sucumbenciais foi, de modo acertado, reciprocamente distribuído na proporção do decaimento das partes, na forma do art. 86, caput, do CPC. Os argumentos do autor/apelante no sentido de não ter capacidade financeira para arcar com as custas e honorários advocatícios não se sustentam, pois o benefício da gratuidade de justiça lhe foi deferido na primeira instância e, consequentemente, assinalou-se, na sentença, que a exigibilidade dessas obrigações está sob condição suspensiva, em observância ao art. 98, § 3o, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.